Tribunal: STF
Processo: ARE 1276704
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. VMAA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 



    1. Apelações desafiadas pelo Município de Coite do Noia/AL e pela União (Fazenda Nacional), em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, fixando o índice de correção monetária como sendo o IPCA-E, bem assim o valor da execução em R$ 16.838.687,72 (dezesseis milhões oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), atualizado até o mês de novembro de 2014, condenando a União no pagamento de honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. Os embargos foram interpostos pela União em face da execução provisória de n° 0803236-16.2014.4.05.8000, que contra si move o Município.



    3. A vedação da execução provisória em face da Fazenda Pública em muito prejudicaria a efetivação do processo em tempo mais breve possível, conquanto seja dever de todos os componentes da lide efetivar tal princípio.



    4. Inexiste prejuízo à União ou ao interesse público, já que a requisição de pagamento resta vinculada ao trânsito em julgado da sentença de mérito. O que se pretende é tão somente abreviar o processo, com vistas à efetivação da celeridade processual e a duração razoável do procedimento.



    5. A correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos na Justiça Federal, devendo ser observados os índices que reflitam a inflação acumulada do período, no caso o IPCA-E. Precedentes deste Tribunal.



    6. Majoração da verba honorária para R$ 673.547,50 (seiscentos e setenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), que equivale a aproximadamente 4% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto nos §§ 3º e 4º, do artigo 20, do CPC, tendo em conta que o montante apurado em liquidação engloba a quantia de R$ 16.838.687,72 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), e que os repasses versam sobre os exercícios de novembro/dezembro de 1998, 1999 a dezembro de 2006. Apelação da União improvida e Apelação do Município provida, em parte” (pág. 5 do documento eletrônico 11).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (documento eletrônico 14). 



    No apelo extremo, a União sustenta que 



    “[...] o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela União ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação” (pág. 9 do documento eletrônico 14). 



    Registra que a



    "[...] atual Lei nº 11.494/97, expressamente veda a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica (pág. 9 do documento eletrônico 14). 



    Esclarece que 



    “[...] o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação da EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07).



    Idêntico raciocínio se aplica ao valor da condenação que seria destinado ao pagamento dos "honorários contratuais", estabelecidos no percentual de 20%, pagamento ao qual o Município se obrigou ao celebrar o "termo de adesão" ao contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre o Município e os seus causídicos” (pág. 10 do documento eletrônico 14). 



    Em 17/12/2021, determinei que os autos aguardassem, na origem, o julgamento da ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se discutiria a mesma controvérsia destes autos, para posterior devolução e julgamento por este STF (documento eletrônico 6).



    Com o julgamento daquela Arguição em 25/6/2022, voltam-me os autos conclusos para apreciação do RE.



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FENDEB, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994. Neste sentido, o ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso e, mais recentemente, a STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com a seguinte ementa:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida.



    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.



    4. Suspensão parcialmente deferida (grifei).



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade “[...] de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União”.



    O entendimento assentado pela Corte ficou assim resumido:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    O acórdão recorrido, contudo, entendeu 



    “[...] que a retenção dos honorários contratuais não colide, nem é incompatível com os dispositivos constitucionais e legais a impor determinado percentual de aplicação na educação básica. Pelo contrário, impedir esta retenção significaria ceifar o Município da possibilidade de auferir recurso financeiro de grande importância para o desenvolvimento da educação municipal” (pág. 4 do documento eletrônico 11).



    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF), no sentido de que os encargos moratórios podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator